Tribunal: TJMT
Processo: 1007241-33.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007241-33.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARCIO PEREZ MARTINS - CPF: 588.918.549-72 (EMBARGANTE), DINARTE SILVEIRA NEGRAO JUNIOR - CPF: 685.347.449-04 (ADVOGADO), VANTUIR AMILSON GUIMARAES - CPF: 865.082.299-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO DEVIDA EM OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 85 § 11º DO CPC DIANTE DO DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO – EMBARGOS PROVIDOS PARA SANAR A OMISSÃO APONTADA.

No presente caso, quando do julgamento de Embargos Declaratórios anteriormente opostos foi conferido caráter infringente para negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela Instituição Financeira, sendo mantida a sentença que reconheceu a prescrição quinquenal para ajuizamento de ação monitória, no entanto, a decisão ficou omissa quanto a majoração dos honorários advocatícios.

Constatada a omissão quanto a aplicação do artigo 85 § 11º do CPC, deve ser sanada, de forma que majoro os honorários advocatícios

em 2% fixando-os em 17% sobre o valor atribuído à causa atualizado.

O tribunal
deve
majorar os honorários advocatícios sucumbenciais quando presentes os requisitos do art. 85, §11º, do CPC, em vista da atuação do advogado em grau recursal e não provimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1007241-33-2022

EMBARGANTE: MÁRCIO PEREZ MARTINS

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO:

Trata-se de
Embargos de Declaração
propostos por
Márcio Perez Martins
, em face do acórdão que proveu Embargos de Declaração opostos pelo Recorrente para reconhecer que o prazo prescricional, no caso, não é decenal mas sim quinquenal,

em relação a pretensão deduzida pela Instituição Financeira Apelante ora Embargada.

Sustenta o Embargante que embora tenha ocorrido o provimento dos Embargos de Declaração para
negar provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Banco, no entanto, a decisão ficou omissa quanto a
aplicação dos honorários advocatícios recursal,
pelo que, nos termos da lei, o presente recurso é via eleita e adequada para se oportunizar o ajuste à decisão embargada.

Verbera que embora tenha ocorrido o desprovimento da Apelação
nada ficou decidido quanto a majoração dos honorários advocatícios
. Pugna pelo provimento do recurso para que seja sanada a omissão apontada.

Nas contrarrazões o Banco do Brasil sustenta que não há omissão a ser sanada no caso em análise, acrescentando que não há falar em majoração de honorários advocatícios, tendo em vista que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em 15% sobre o valor da causa já e excessivo.

Assinala que a decisão embargada não possui qualquer vício a ensejar o presente recurso, pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Embargos de Declaração em que o Embargante alega existência de omissão no acórdão proferido nos Embargos anteriormente opostos, na medida em que foi dado provimento ao mesmo, para, via de consequência,
negar provimento a Apelação interposta pela Instituição Financeira sendo reconhecido que o prazo prescricional no caso é de 05 (cinco) anos para ajuizamento da Ação Monitória e não 10 (dez) anos conforme antes decidido.

Sustenta que, no entanto, embora a decisão ficou omissa, uma vez que
não ocorreu a majoração dos honorários advocatícios em sede recursal,
havendo necessidade de que seja sanada referida omissão.

Assiste razão ao Embargante.

Com efeito, cumpre ressaltar que o artigo 85 § 11º
trata da majoração dos honorários advocatícios quando o recurso é julgado improcedente ou não conhecido.
A lei estabelece que, nessas situações, o tribunal deve aumentar os honorários fixados anteriormente, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, senão vejamos:

“§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Nesse mesmo sentido anoto a jurisprudência
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO QUANTO À MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NA FASE RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC/2015. OMISSÃO SUPRIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação, em ação indenizatória ajuizada por maus tratos sofridos por seu filho menor em transporte coletivo. A embargante alega omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Requer o acolhimento do recurso para suprir a omissão identificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários advocatícios diante do não provimento do recurso de apelação da parte adversa, conforme previsto no art. 85, §11, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.022 do CPC prevê os embargos de declaração como meio adequado para suprir omissão em decisão judicial, quando esta deixa de se manifestar sobre ponto relevante ao deslinde da causa.

4. O acórdão embargado deixou de se pronunciar sobre a majoração dos honorários advocatícios em razão do trabalho adicional realizado pelo patrono da parte vencedora em sede recursal.

5. Nos termos do art. 85, §11, do CPC, é obrigatória a majoração dos honorários advocatícios quando houver trabalho adicional do advogado na fase recursal, desde que respeitados os limites legais.

6. Reconhecida a omissão, é legítima a fixação de novos honorários, de forma proporcional ao esforço despendido, à natureza da causa e à atuação do patrono em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos acolhidos.

Tese de julgamento:

1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando houver trabalho adicional do advogado da parte vencedora, nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015.

2. A omissão quanto à fixação de honorários recursais deve ser suprida mediante acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Ap 31562/2017, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 10.05.2017, publ. DJE 15.05.2017.

(N.U 1015521-90.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 03/05/2025).

Diante do exposto,
dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão existente e majorar os honorários
advocatícios em 2% fixando em 17% sobre o valor atribuído à causa, em atenção na forma do artigo 85 § 11º do CPC.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/07/2025